Tribunal: TJSP
Processo: 2168626-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
VOTO No 34.671

Locação de imóvel não residencial. Execução de título extrajudicial. Pedido de substituição de penhora. Para que houvesse a substituição almejada, de penhora de ativos financeiros por fiança bancária, era necessária a idoneidade da garantia, o que não se verifica no presente caso. Indeferimento do pedido era medida que se impunha.

Recurso improvido.